Tribunal: TJDFT
Processo: 0707467-36.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS. CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO AUTÊNTICO. CONCESSÃO COMERCIAL. CONTRATO ATÍPICO. CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. RESILIÇÃO IMOTIVADA. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. DIREITO POTESTATIVO. PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSO DE DIREITO. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. DANO MATERIAL E MORAL. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A mera discordância do Apelante quanto à conclusão a que chegou o julgador, à valoração atribuída pelo magistrado aos fatos e às provas carreadas aos autos não pode ser confundida com ausência de prestação jurisdicional, mormente considerando que a r. sentença restou devidamente fundamentada em relação às razões que motivaram a convicção do d. Juízo de origem, obedecendo ao comando do artigo 93, inciso IX, da CR/88.
2. Nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC/15, cabe ao juiz, que é o destinatário da prova, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias. Logo, não há falar em cerceamento de defesa pelo indeferimento do pedido de produção de prova oral, quando essa se revela desnecessária à resolução do litígio.
3. No contrato de distribuição autêntico (concessão comercial), contrato atípico, o distribuidor comercializa diretamente o produto recebido do fabricante ou fornecedor, e seu lucro resulta das vendas que faz por sua conta e risco.
4. Na hipótese em exame, a Autora/Distribuidora comprava produtos da Ré para revender sem exclusividade, ou seja, comercializava diretamente o produto recebido do fabricante, e seu lucro advinha das vendas que fazia por sua conta e risco; enquanto, se fosse hipótese de contrato de agência, o agente efetuaria apenas a intermediação, ainda que, em alguns casos, tivesse a coisa vendida em depósito, para posterior tradição ao adquirente, ou mesmo poderes para concluir o negócio de alienação.
5. A resilição, nos termos do art. 473 do CC/02, opera-se mediante denúncia notificada à outra parte e se, dada a natureza do contrato, uma das partes houver feito investimentos consideráveis para a sua execução, a denúncia unilateral só produzirá efeito depois de transcorrido prazo compatível com a natureza e o vulto dos investimentos (parágrafo primeiro).
6. inexiste abuso de direito da Ré/Fabricante em exercer sua prerrogativa de resilição unilateral, uma vez que a Autora/Distribuidora sabia desde o início da formalização do contrato que qualquer das partes poderia denunciá-lo unilateral e imotivadamente.
7. Nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas no § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição pelo legislador da ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo.
8. Primeiro, havendo condenação, a verba sucumbencial deve ser fixada entre 10% e 20% sobre o montante desta. Segundo, inexistindo condenação, a verba será fixada também entre 10% e 20% sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor ou, não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa.
9. Por fim, somente quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, deverão ser fixados, excepcionalmente, por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC/15.
10. No caso em apreço, inexistindo condenação, e considerando que o proveito econômico, em se tratando de pedido indenizatório, era meramente sugestivo, pois o próprio direito à indenização era controverso, o valor atualizado da causa, fixado em patamar razoável, é o parâmetro adequado para a fixação dos honorários advocatícios.
11. Apelações conhecidas e não providas. Preliminares rejeitadas.